Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700525-34.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANDRO EMILIO MARIANO DA ROCHA DE SOUZA LIMA, MARILIA SANTOS LAMEIRAS APELADO: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Intimem-se Evandro Emilio Mariano da Rocha de Souza Lima e Marilia Santos Lameiras para se manifestarem acerca da preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias conforme disposto no art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator